Tribunal: TJBA
Processo: 0503709-07.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503709-07.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSIMEIRE REIS DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO PRESCRITA. (IR)RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSÁRIA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DE LESAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão sancionadora por ato de improbidade administrativa e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, inclusive quanto ao pedido de ressarcimento ao erário. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão sancionadora à luz da legislação vigente à época dos fatos; (ii) a aplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021; e (iii) a possibilidade de reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário sem a comprovação de dolo na conduta dos demandados. III. Razões de decidir: A pretensão sancionadora encontra-se prescrita, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2006 e o prazo quinquenal previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992 (redação original) esgotou-se em 2013, sendo a ação ajuizada apenas em 2018. O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, não podendo alcançar pretensões já prescritas. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa, conforme fixado no Tema 897 do STF. No caso concreto, as irregularidades apontadas não evidenciam, de forma concreta e individualizada, a presença de dolo específico, mas apenas possíveis falhas administrativas ou negligência, insuficientes para caracterizar ato ímprobo. A ausência de prova do elemento subjetivo impede o reconhecimento da improbidade administrativa e, por conseguinte, afasta a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo e não alcança pretensões já prescritas sob a égide da legislação anterior. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a comprovação de ato de improbidade administrativa doloso, não sendo suficiente a demonstração de mera irregularidade administrativa.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0503709-07.2018.8.05.0271, oriundos da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE ITABELA, em que figuram como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorridos JOSIMEIRE REIS DE OLIVEIRA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator